Tribunal: TCU
Processo: 039.776/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Descrição do objeto: Concessão irregular de benefícios previdenciários , com vistas ao ressarcimento de dano ao Erário PAD no 35239.000834/2015-09 (no da TCE no sistema: 708/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6826/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.776/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademir Mendes (XXX.567.709-XX); Aurea Estefania Polucena (XXX.106.189-XX); Elizangela Florentino Martins (XXX.628.829-XX); Joao Anisio de Sousa (XXX.063.190-XX); Jose Joao de Medeiros (XXX.904.949-XX); Jucimara Regina Haendchen Bernardo (XXX.775.309-XX); Maria Costa Ferreira (XXX.630.979-XX); Orlando Rodrigues (XXX.665.179-XX); Osmarina Francioni Martins (XXX.983.649-XX); Rita Aparecida dos Reis (XXX.303.399-XX); Rosimeri Machado Alves Ribeiro (XXX.578.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Florianopólis/SC - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.